Tribunal: TJES
Processo: 5032611-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032611-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA MARTINS DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4524127
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$
2.093,39 (dois mil e noventa e três reais e trinta e nove centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$
1.500,00
(mil
e quinhentos
reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a tese de
ausência de
ato ilícito indenizável,
porquanto
ina
plicáveis as disposições da Lei
14.174/21.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora teria adquirido passagens aéreas para o trajeto Vitória/ES x Vitória da Conquista/BA,
no valor de R$
1.144,88 (mil cento e quarenta e quatro erais e oitenta e oito centavos),

contudo, ao tentar embarcar, teria sido informada não ter sido encontrado o localizador da passagem (CM14KK), o que a impossibilitou de viajar, necessitou adquirir outros bilhetes, no valor de R$ 2.903,39 (dois mil novecentos e três reais e trinta e nove centavos),
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

I
nicialmente, importante salientar que
embora a certidão de id. 4524184
tenha atestado a intempestividade do recurso inominado, considerando que a intimação da sentença foi encaminhada dia
27.02.2023, se tratando de intimação submetida à disciplina da Lei
11.319/06, há o prazo de dez dias corridos para ciência da intimação (
art. 4º, §3º) e, a partir da leitura, inicia-se o prazo processual de dez dias úteis, de modo que o prazo fatal seria dia
23.03.2023 e a recorrente interpôs o recurso em 16.03.2023, reconhecida a tempestividade recursal.

Em relação ao mérito, em que pese os argumentos recursais, em especial de inaplicabilidade da Lei
14.174/21,
revela-se que a r. sentença não aplicou a mencionada lei, em verdade,
reconheceu-se a falha na prestação do serviço em razão da ausência da reserva dos assentos
adquiridos pela recorrida, que possuía o localizador dos bilhetes aéreos, sem qualquer relação com o estado de pandemia
ou circunstância análoga.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, pois se tratando de relação de consumo a responsabilidade dos prestadores do serviço é solidária, de sorte que não se pode imputar
ao consumidor o ônus da atividade desempenhada pelos fornecedores
e, ademais, caberia à recorrente o ônus de provar a eventual restituição de valores pela
agência de viagens, tendo sucumbido do ônus que lhe imputa, de sorte que se mantém a sentença quanto à obrigação de pagar indenização por danos materiais
correspondentes ao valor das passagens
adquiridas
após a recusa.

P
or fim, e
m relação aos danos morais
reconhecidos,
considerando
o
entendimento jurisprudencial
firmado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual
e
,
in casu
,
considerando a
ausência de prova da
tentativa extrajudicial de
resolver a lide por parte da recorrida e diante da ausência de maiores prejuízos à parte, inexiste ato ilícito indenizável,
votando-se pela improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)